Tribunal: TJBA
Processo: 8024828-11.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024828-11.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAILSON FERREIRA BORGES

Advogado(s)
:
MONIQUE LUANE DE ARAUJO LEITE, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO VERIFICAÇÃO.
POLICIAL MILITAR
INATIVO
.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%.
RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. CET COMO ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PERCENTUAL PAGO A PRIMEIRO TENENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando o Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,
o caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

2.
Rejeita-se também a tese de decadência do direito de requerer mandado de segurança, por tratar-se de questionamento baseado em obrigação de trato sucessivo.

3.
Afasta-se também a preliminar suscitada, por suposta ausência de prova pré-constituída, por terem sido trazidos elementos informativos suficientes e porque o deslinde da questão demanda o estudo de todos os documentos, para fins de definição sobre ter ou não o Autor razão.

4.
Embora não seja este o entendimento usualmente manifesto por este Relator em casos análogos, a
plico ao caso em comento o princípio do colegiado, para o fim de aplicar ao caso em apreço o fundamento que atualmente predomina na Seção Cível de Direito Público.

5
.
O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, estabelece o direito do policial militar, ao passar à reserva remunerada, quando completados mais de 30 anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.

6
.
A Lei n.º 7.990/2001
prevê, em seu art. 102, que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos, constituídos de soldo e gratificações, e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, natureza a que se enquadra a
G
ratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET.

7
.
C
onsiderando que a CET é uma gratificação incorporável e que, ao passar para reserva remunerada, o impetrante preenchia os requisitos legais para ter direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração integral de Primeiro Tenente e à percepção da gratificação em comento, o cálculo dos seus proventos deveria ser efetivado incluindo também o percentual da gratificação devida ao posto superior.

8
. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público,
por maioria
de votos, em
C
ONCEDER
A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA